Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por WERONICA MARIA OLIVEIRA contra a r. sentença de ID 78309311 proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou PROCEDENTE o pedido inicial. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 78594491, facultando à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, apesar de intimada (ID 80114891), a parte apelante permaneceu inerte. É o breve relatório. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, decisão ID 78594491, determinou a intimação da parte apelante, concedendo-lhe a oportunidade de efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Todavia, o prazo transcorreu in albis, permanecendo, portanto, não supridas as exigências legais para o prosseguimento do feito. Assim, caracterizada está a deserção, pois ausente requisito de admissibilidade recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de preparo. Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, a ser suportado pela parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1059 do c. STJ, que dispõe: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à origem. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador